Tribunal: TJDFT
Processo: 0707141-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PROCESSO N.: 0707141-42.2019.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTES: TELTRONIC BRASIL LTDA. E DISTRITO FEDERAL EMBARGADO(A)(S): OS MESMOS D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intimem-se as partes para, querendo, apresentarem resposta aos embargos de declaração opostos pela parte adversa. Após, retornem-me conclusos. Brasília, outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora